Tribunal: TJSP
Processo: 1064282-86.2017.8.26.0114
Classe: Remessa Necessária Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Alberto Gentil
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-10
Data de publicação: 2020-04-10

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – Acidente in itinere – Hérnia inguinal – Comprovada a lesão, o nexo concausal e a incapacidade parcial e permanente do segurado para o trabalho – Auxilio-acidente devido – Recurso oficial, único interposto, parcialmente provido.

TUTELA ANTECIPADA E SUSPENSÃO DO PROCESSO – Expedição de ofício ao INSS para imediata implantação do benefício e, após, suspensão do

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – Acidente in itinere – Hérnia inguinal – Comprovada a lesão, o nexo concausal e a incapacidade parcial e permanente do segurado para o trabalho – Auxilio-acidente devido – Recurso oficial, único interposto, parcialmente provido.

TUTELA ANTECIPADA E SUSPENSÃO DO PROCESSO – Expedição de ofício ao INSS para imediata implantação do benefício e, após, suspensão do processo até decisão final do C.STJ (Tema 862).